Tribunal: STF
Processo: RE 87775
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
- E LEGAL A EXIGÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA, MAS
NÃO SOBRE O ACRÉSCIMO ESTABELECIDO PELA LEI PAULISTA, VEZ QUE ESTE,
CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E
INCONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.